Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-32.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Indenização – Desconto antecipado de três parcelas de empréstimo no benefício previdenciário da autora – Falha na prestação do serviço bancário caracterizada – Devolução simples do indébito – Possibilidade - Dano moral evidenciado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor - Recurso provido.*